Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-86.2026.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001203-86.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUCIANO MIRANDA DA SILVA - CPF: 513.256.244-20 (RECORRIDO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO), Câmara Municipal de Cuiabá (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001203-86.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001203-86.2026.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Luciano Miranda da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL E ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, para condená-lo ao pagamento de verbas rescisórias, consistentes em férias vencidas, proporcionais e adicional de um terço, não quitadas por ocasião da exoneração de servidor ocupante de cargo comissionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal diante da existência de requerimentos administrativos sucessivos; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária e de empenho pode afastar o direito ao recebimento de verbas rescisórias de natureza constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protocolo de requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 4o do Decreto n.o 20.910/1932, impedindo o curso da prescrição enquanto pendente de análise pela Administração.

4.

A Administração não pode se beneficiar da própria desídia, especialmente quando há extravio ou ausência de apreciação do processo administrativo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

5.

A reiteração de requerimentos administrativos, aliada à ausência de resposta efetiva e ao posterior reconhecimento do direito pela própria Administração, afasta a alegação de prescrição.

6.

O direito às férias remuneradas acrescidas de um terço possui natureza constitucional, conforme artigo 7o, inciso XVII, aplicado aos servidores públicos por força do artigo 39, parágrafo 3o, ambos da Constituição Federal.

7.

A ausência de previsão orçamentária ou de empenho não afasta o dever de pagamento de verbas de natureza alimentar, por constituir irregularidade imputável à própria Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional nas demandas contra a Fazenda Pública, enquanto pendente de apreciação.

2.

A Administração não pode invocar a própria inércia para sustentar a ocorrência de prescrição.

3.

A ausência de dotação orçamentária ou de empenho não afasta o direito ao recebimento de verbas de natureza constitucional e alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 7o, inciso XVII, e 39, parágrafo 3o; Código de Processo Civil, artigo 373; Decreto n.o 20.910/1932, artigo 4o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Lei n.o 4.320/1964.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 1021241-27.2023.8.11.0001; TJ-MT, RI 1001588-70.2022.8.11.0002; TJ-MT, RI 1034395-12.2023.8.11.0002; STF, ARE 825334 AgR.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001203-86.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001203-86.2026.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Luciano Miranda da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança – verbas rescisórias.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

351242924)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento das verbas rescisórias (férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional) ao autor
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
351242925
)
:
suscita prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, pugna pela improcedência da demanda, em razão a inexistência de dotação orçamentária para o pagamento das verbas rescisórias ao autor recorrido.

Contrarrazões
(Id. 351242927): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001203-86.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001203-86.2026.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Luciano Miranda da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança, ajuizada por Luciano Miranda da Silva em face do recorrente, para condenar o ente público municipal ao pagamento de verbas rescisórias no valor de R$ 2.577,78, com atualização monetária e juros conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Extrai-se dos autos que o autor alegou ter exercido cargos comissionados junto à Câmara Municipal de Cuiabá-MT entre os anos de 2010 e 2012, totalizando 2 anos, 7 meses e 14 dias de serviço, todavia, não recebeu as verbas rescisórias devidas (férias vencidas, férias proporcionais e terço constitucional) quando de suas exonerações, tendo protocolado três requerimentos administrativos (2014, 2022 e 2025), sem obter resposta ou pagamento.

Em razão da sentença de parcial procedência, insurge-se a municipalidade.

Em suas razões recursais, sustenta o município recorrente que se operou a prescrição quinquenal do direito, nos termos do Decreto n.o 20.910/1932, pois o primeiro requerimento de 2014 não teria o condão de suspender indefinidamente o prazo prescricional. Além disso, sustenta que não há possibilidade de pagamento por ausência de previsão orçamentária e de registro de empenho, conforme exigido pela Lei n.o 4.320/1964, ressaltando que a condenação viola o princípio da legalidade administrativa. Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Pois bem. É certo que o prazo prescricional é interrompido com o protocolo de processo administrativo, nos termos do Decreto n.o 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal. Vejamos o que dispõe o seu artigo 4o:

“Art. 4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – DOCUMENTO NÃO ANALISADO –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA INTERRUPTIVA – ARTIGO 4o DO DECRETO No 20.910/32 – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10212412720238110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

O requerimento administrativo é causa que interrompe o prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser afastado seu reconhecimento, vez que observada sua presença ainda antes do esgotamento do prazo fulminatório, de onde não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

(N.U 1001588-70.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)”.

No presente caso, o autor não pode ser prejudicado pelo extravio do processo administrativo pela própria Administração. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impedem que o município se beneficie de sua própria desídia para alegar prescrição.

Ademais, o autor protocolou novo requerimento em 2022, que foi arquivado sob falsa alegação de que a demanda já havia sido atendida, quando nunca houve pagamento.

Somente em 2025, após terceiro requerimento, a Administração reconheceu formalmente a existência do direito e a ausência de pagamento, entretanto, negou-se a quitar o valor devido, sob o fundamento de ocorrência da prescrição, o que, como visto acima, não se sustenta.

Por tais razões, não há que se falar em prescrição, pois o primeiro requerimento administrativo foi feito em 2014 e jamais foi solucionado.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o autor tem direito ao recebimento das verbas rescisórias não pagas quando de suas exonerações e se a alegação de ausência de previsão orçamentária pode afastar esse direito.

O direito às férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço está previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal, sendo estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3o. Trata-se de direito de natureza constitucional e alimentar, que não pode ser negado sob alegação de falta de previsão orçamentária.

Da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que o autor exerceu cargos comissionados junto à Câmara Municipal de Cuiabá-MT entre 2010 e 2012, conforme certidão de vida funcional. As fichas financeiras demonstram que não houve pagamento das verbas rescisórias quando das exonerações.

A própria Administração, por meio da Comunicação Interna n.o 040/UC/2025, reconheceu que
"não foi encontrado qualquer registro de empenho, de Restos a Pagar, ou cancelamento de pagamento referente ao ex-servidor"
. Este reconhecimento configura confissão da dívida, vinculando a Administração.

Quanto à alegação de impossibilidade de pagamento por ausência de empenho e previsão orçamentária, tal argumento não pode prevalecer. A ausência de empenho no momento oportuno constitui irregularidade da própria Administração, que não pode ser oposta ao servidor para negar-lhe direito de natureza constitucional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ABONO DE PERMANÊNCIA . PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO . PROFISSIONAL DE APOIO SERVIÇO SAÚDE SUS. REVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004. VERBA DEVIDA . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTARIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- PREJUDICIAL . Quanto à questão da prejudicial relativa à prescrição do direito do Requerente, esta não se configura, uma vez que os Recorridos apresentaram requerimento administrativo respectivamente, em 17/08/2021 (id. 216221888), o que suspendeu o prazo prescricional. 2- MÉRITO. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal . Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual (Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004), resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1002350-74 .2022.8.11.0006 – rela . Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023); (TJMT – 2a TR – RI no 1001870-16.2019.8 .11.0002 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023); (TJMT – 1a TR – RI no 1045364-89 .2023.8.11.0001 – rela . Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024) e (TJMT – 1a CDPb – RApC no 1004627-65.2016.8 .11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021) . 3- Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício Precedente. (STF – 1a T - ARE 825334 AgR – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 24/5/2016 - 10-06-2016) . 4- Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 5- No caso, mesmo tendo cumprido os requisitos legais para a aposentadoria voluntária especial, o ex-servidor Benilson Benedito de Oliveira optou por permanecer em atividade, sendo aposentado apenas em 13/8/2021. Poucos dias após a aposentadoria, em 17/8/2021, o servidor protocolizou requerimento administrativo visando o recebimento das verbas rescisórias decorrentes da inativação (Protocolo no 749935/2021) id. 216221888, oportunidade em que, de forma inequívoca, demonstrou ciência e interesse na percepção dos valores que lhe eram devidos, incluindo o abono de permanência retroativo, diante do exercício de atividade sob condições especiais desde 1988 . 5-1) Como as verbas devidas ao servidor não foram quitadas em vida, é plenamente legítima a pretensão dos filhos, ora autores, ao recebimento dos valores, na condição de sucessores habilitados, nos termos do art. 1o da Lei no 6.858/1980, que autoriza o pagamento, em quotas iguais, aos dependentes previdenciários ou, na sua falta, aos herdeiros legais, independentemente da abertura de inventário, quando ausente patrimônio a inventariar. Trata-se, portanto, de verba de natureza remuneratória já incorporada ao patrimônio jurídico do falecido, que não se confundem com proventos futuros ou pensão, mas sim com direito adquirido em razão da permanência em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial . Precedente. (TJRJ – 11a Câm. Cív. – APL no 0026870-65 .2020.8.19.0038 – rel . Des. ANDRE LUIZ CIDRA – j. 24.03 .2022 – pub. 31.03.2022) . 6- Quanto a suposta ausência de previsão orçamentaria, cabe ressaltar que a “orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Lei Complementar no 101/2000, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos”. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9 .099/95 c.c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n .o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c .c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8 .2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).8 .4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no § 2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343951220238110002, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 25/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2025)”.

Ademais, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia ao município comprovar o pagamento das verbas rescisórias, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, a própria Administração reconheceu a ausência de pagamento.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a natureza constitucional e alimentar das verbas pleiteadas, o reconhecimento da dívida pela própria Administração e a ausência de prova de pagamento, concluo que a sentença deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026